Tribunal: STF
Processo: AI 627533
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
   decidiu pela suspensão de processo administrativo à luz da
   legislação infraconstitucional pertinente ao caso e dos fatos e
   provas, a cujo reexame não se presta o recurso extraordinário:
   incidência da Súmula 279 e, mutatis mutandis, da Súmula 636.